Tribunal: TJPA
Processo: 0011855-18.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011855-18.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011855-18.2019.8.14.0107

COMARCA DE DOM ELISEU / PA

APELANTE:
MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA

ADVOGADO:

THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – (OAB/PA nº. 27.106-A)

APELADO:
BANCO PAN S/A.

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO- (OAB/PE nº 23.255)

RELATORA: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DE QUE NÃO HOUVE CONTRATO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. NENHUM VALOR DESCONTADO NO BENEFICIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA
,
em face da decisão de
(ID nº 13893121)
, que negou provimento aos pedidos formulados na ação, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial e ainda condenou a autora em litigância de má fé. Condenou-a, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por

cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC...”.

Inconformado, a autora, ora apelante interpôs o presente recurso de Apelação
(ID nº 13893123)
, onde alega em síntese, que a sentença deve ser reformada integralmente, pois o apelado não juntou cópia de qualquer documento que comprovasse a legitimidade da contratação, bem como não juntou comprovante de pagamento do empréstimo.

Contrarrazões ofertadas no
(ID nº 13893127)
, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora
ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e multa

de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé
.

No caso em exame, o contrato questionado pela apelante
nº 320783291
, se trata de uma proposta cancelada de empréstimo, o qual foi comprovada pelo banco em fase de contestação
(ID nº. 13893127 - Pág. 5). Desta forma, a apelante tinha ciência da exclusão do contrato acima mencionado, bem como que a proposta de empréstimo não gerou qualquer desconto em seu benefício (ID nº. 13893127 - Pág. 10)
.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial.

Assim, cabível a aplicação das penalidades em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e multa, a qual reduzo para
2
% (dois por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé
, prevista no art. 81 do CPC.

Deste modo, mantenho a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC e multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos
,
pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau
(ID nº 13893121).

É como voto.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024